Tribunal: TJSP
Processo: 2012213-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Agravante que apresentou declaração de pobreza e demais documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Ausência de condições de arcar com o pagamento da totalidade das custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Presunção legal de veracidade da

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Agravante que apresentou declaração de pobreza e demais documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Ausência de condições de arcar com o pagamento da totalidade das custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Presunção legal de veracidade da afirmação. Ausência de elementos aptos a afastar a presunção relativa, que poderá ser desconstituída. Benefício que deve ser deferido. Decisão reformada. Recurso provido.